Tribunal: TJPA
Processo: 0006568-65.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO CRIMINAL â RECURSO DA DEFESA â ESCLARECER AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÃÃO E OMISSÃO NO ACÃRDÃO ATACADO â IMPOSSIBILIDADE - MERA IRRESIGNAÃÃO DA PARTE. INEXISTÃNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÃÃO OU OMISSÃO - ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. ALTERAÃÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA â INOCORRÃNCIA â PRETENDE REDISCUTIR MATÃRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÃÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E DE APRECIAÃÃO DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO â INVIABILIDADE â QUESTÃES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÃNCIA DE QUALQUER VÃCIO AUTORIZATIVO DA OPOSIÃÃO DOS ACLARATÃRIOS. CUSTOS LEGIS DESFAVORÃVEL â EMBARGOS REJEITADOS - UNÃNIME.I - Os embargos de declaraÃ§Ã£o constituem modalidade de impugnaÃ§Ã£o Ã s decisÃμes judiciais que forem omissas, obscuras, contraditÃ3rias ou para correÃ§Ã£o de mero erro material, somente sendo possÃvel o prequestionamento da matÃ©ria, quando constatada alguma das hipÃ3teses especÃficas para o seu cabimento;II - Ã incabÃvel a proposiÃ§Ã£o de embargos de declaraÃ§Ã£o visando somente a modificaÃ§Ã£o das razÃμes de fato e de direito que ensejaram o julgamento do recurso. Ademais, o colegiado, ao fundamentar o acÃ3rdÃ£o, nÃ£o estaria obrigado a decidir o litÃgio de acordo com os fundamentos jurÃdicos que a parte pretende verem abordados na decisÃ£o judicial, bastando declinar as razÃμes pelas quais chegou Ã quela conclusÃ£o;III - Por fim, os Embargos devem cingir-se a aclarar ou integrar o provimento jurisdicional, servindo, pois, ao aperfeiÃ§oamento do julgado quando configurados os vÃcios obscuridade, contradiÃ§Ã£o ou omissÃ£o, bem como diante de eventual erro material. Assim, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser observadas as hipÃ3teses de cabimento da via integrativa eleita, nÃ£o sendo exigÃvel do julgador a menÃ§Ã£o expressa dos dispositivos legais aplicÃ¡veis ao caso, porquanto importa que as questÃμes debatidas tenham sido objeto de fundamentaÃ§Ã£o, tal como se deu no presente caso. IV - Diante do exposto, e em conformidade com o parecer ministerial, reserva-se pelo conhecimento e nÃ£o acolhimento dos presentes embargos de declaraÃ§Ã£o, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o. A C Ã R D Ã OVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. VÃ¢nia Bitar.BelÃ©m, 23 de novembro de 2021.Desembargador RÃMULO JOSÃ FERREIRA NUNESRelator

Inteiro teor:
F
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÂO N°
COMARCA DE ORIGEM: ICOARACI/PA.
EMBAR. DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL N° 0006568-65.2019.814.0401.
EMBARGANTE:JOANA CAROLINE MENDES CORRÊA.
RELATOR: DES.RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DA DEFESA - ESCLARECER AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO ATACADO - IMPOSSIBILIDADE - MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - INOCORRÊNCIA - PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E DE APRECIAÇÃO DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO AUTORIZATIVO DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
CUSTOS LEGIS
DESFAVORÁVEL - EMBARGOS REJEITADOS - UNÂNIME.
I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação às decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento;
II - É incabível a proposição de embargos de declaração visando somente a modificação das razões de fato e de direito que ensejaram o julgamento do recurso. Ademais, o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende verem abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão;
III - Por fim, os Embargos devem cingir-se a aclarar ou integrar o provimento jurisdicional, servindo, pois, ao aperfeiçoamento do julgado quando configurados os vícios obscuridade, contradição ou omissão, bem como diante de eventual erro material. Assim, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser observadas as hipóteses de cabimento da via integrativa eleita, não sendo exigível do julgador a menção expressa dos dispositivos legais aplicáveis ao caso, porquanto importa que as questões debatidas tenham sido objeto de fundamentação, tal como se deu no presente caso.
IV - Diante do exposto, e em conformidade com o parecer ministerial, reserva-se pelo conhecimento e não acolhimento dos presentes embargos de declaração, nos termos da fundamentação.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.
Belém, 23 de novembro de 2021.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
RELATÓRIO

JOANA CAROLINE MENDES CORRÊA, inconformada com o teor do Acórdão 217566 (DJ 12/04/2021), que acolheu parcialmente o pleito defensivo para readequar o
quantum
de pena aferido de 08 anos, 10 meses e 20 dias, para 06 anos, 08 meses e 100 dias multa a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do parágrafo único do art. 68 do CP e da Lei 13.654/18, manejou o presente Embargo com efeito modificativo e fins de prequestionamento.

A defesa interpôs o presente embargo com o fim de esclarecer ambiguidades, obscuridades, contradições e omissões no Acórdão objurgado, agregando-lhe efeito modificativo com a consequente alteração lógica da decisão embargada. Nesses termos, a controvérsia teria ocorrido quando da apreciação da tese absolutória por insuficiência de provas, onde deveria ter sido reconhecida a excludente de ilicitude por estado de necessidade, além do item referente a dosimetria e do regime inicial de cumprimento de pena. Desta forma, em face da ambiguidades, obscuridades, contradições e omissões no Acórdão vergastado, pugnou-se pelos devidos esclarecimento e consequentes reformas.

Instado a se manifestar, o Ministério Público na condição de
Custos Legis
, pugnou pelo conhecimento e rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.
V O T O

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos descritos na exordial.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por JOANA CAROLINE MENDES CORRÊA, inconformada com o teor do Acórdão 217566 (DJ 12/04/2021), que acolheu parcialmente o pleito defensivo para readequar o
quantum
de pena aferido de 08 anos, 10 meses e 20 dias, para 06 anos, 08 meses e 100 dias multa a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do parágrafo único do art. 68 do CP e da Lei 13.654/18, manejou o presente Embargo com efeito modificativo e fins de prequestionamento.

Narrou a peça acusatória, que no dia 26/03/2019, por volta das 18h, o denunciado Charles, que usava muletas, entrou na farmácia Extrafarma, pediu informações sobre medicamento para a farmacêutica Camila e, depois, saiu em direção ao estacionamento do estabelecimento. Após 10 minutos, os três denunciados entram na farmácia e anunciam assalto, ocasião em que o acusado Keven portava uma arma de fogo. A vítima Kamilla era cliente da farmácia, foi abordada pelo assaltante que portava arma na cintura e teve subtraído seu telefone celular, cento e cinquenta reais e um cartão de crédito; em seguida, Kamilla e sua tia Ruth Helena foram levadas para uma sala da farmácia, local em que Kamilla percebeu que eram três assaltantes (dois homens e uma mulher). A vítima Estela foi levada para uma sala da farmácia; lá estavam a farmacêutica Camila, a vítima Milene (representante de medicamentos) e duas clientes; no local, o assaltante armado exigiu a entrega de celulares, dinheiro e joias. Nessa via, os acusados subtraíram da vítima Marisa a chave de seu veículo Creta, cento e sessenta e oito reais, joias, relógio e telefone celular. Da vítima Eliana foram subtraídos uma aliança de ouro e um relógio de pulso. A ofendida Evellyn, funcionária do estabelecimento, teve seu relógio de pulso subtraído, foi conduzida pelo assaltante armado para a sala da farmácia onde estava o assaltante que usava muletas, que perguntou a ela onde estava o dinheiro, momento em que ela respondeu a ele e, assim, ele subtraiu setecentos reais que estavam no armário e mais duzentos reais que estavam sobre a mesa. Os funcionários Raimundo, Evellyn e Laís foram mantidos na sala da gerência vigiados pelo acusado Charles.

A denunciada Joana subtraiu dinheiro dos caixas da farmácia e, no momento da fuga, mandou que os outros dois denunciados pegassem um refém, ocasião em que o acusado Keven, que estava armado, fez a vítima Milene de refém e fugiram no veículo Creta pertencente à vítima Mansa. Policiais militares foram informados do crime por um popular, foram ao local, avistaram o referido veículo, fizeram a perseguição, mas o veículo não atendeu ao sinal de parada em semáforos, colidiu com vários veículos e, depois capotou e provocou o capotamento do carro contra o qual bateu. Em seguida, a denunciada saiu do veículo e se entregou à polícia, enquanto os outros dois acusados mantiveram a vítima Milene como refém e só se entregaram após negociações. Após o fato, a vítima Estela compareceu na delegacia e informou que foram subtraídos da farmácia o seguinte: trezentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos, referente a dois caixas; seiscentos reais, referente ao fundo de troco; um aparelho corporativo, maquiagens, batons e chocolates.

Devidamente processada, JOANA CAROLINA MENDES CORREA, foi condenada e pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 132 dias multa, como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso II, V e § 2º A - I DO CPB. Contudo em grau de apelação, foi dado provimento parcial a tese defensiva para readequar o
quantum
de pena aferido de 08 anos, 10 meses e 20 dias, para 06 anos, 08 meses e 100 dias multa a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do parágrafo único do art. 68 do CP e da Lei 13.654/18. Desta forma, irresignada com o teor do Acórdão 217566 (DJ 12/04/2021), manejou o presente Embargo com efeito modificativo e fins de prequestionamento.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.
1.DA AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÕES DO ACÓRDÃO Nº 217.566.

A embargante interpôs o presente recurso com o fim de esclarecer ambiguidades, obscuridades, contradições e omissões no Acórdão objurgado, agregando-lhe efeito modificativo com a consequente alteração lógica da decisão embargada. Nesses termos, a controvérsia teria ocorrido na tese absolutória por insuficiência de provas, onde deveria ter sido reconhecida a excludente de ilicitude por estado de necessidade, além do item referente a dosimetria e do regime inicial de cumprimento de pena.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios. Destarte, os embargos de declaração possuem cabimento quando houver, no julgado impugnado, alguma obscuridade, contradição, ou omissão sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar o juiz ou o tribunal. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, sendo, porém, admitido o seu uso para correção de erros ou inexatidões materiais. Assim, não estando configuradas nenhuma das hipóteses acima indicadas, é inapropriado para o intuito de compelir o juiz ou o tribunal a modificar o entendimento do julgado, devendo, nesta hipótese, ser afastado.
2. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM SUPEDÂNEO NA EXCLUSÃO DE ILICITUDE (ESTADO DE NECESSIDADE).

Nesse ponto a defesa procurou atribuir interpretação diversa das operadas nas razões defensivas, em face da embargante ter incorrido em eventual estado de necessidade, com o objetivo de festejar o aniversário de sua filha como originalmente pontuado nas razões do apelo (fls. 203/204 dos autos). Todavia, considerando a abrangência que o tema restou abordado no
decisum
atacado, não havendo motivos para requentar a matéria rechaçada pela Turma julgadora, senão vejamos:

(...)
De início, conveniente asseverar que a defesa não apresentou qualquer manifestação que rechaçasse a autoria e a materialidade delitivas, tornando-se matérias incontroversas. Contudo, sustentou a defesa de JOANA CAROLINE, o reconhecimento de excludente de ilicitude, consistente no ¿estado de necessidade¿, com a consequente absolvição. Todavia, a pretensão não encontra respaldo no acervo processual, diante da forma de como os fatos aconteceram, que justificasse que sua ação teria sido fruto das mazelas sociais, que respaldasse a busca por numerários para festejar o aniversário de sua filha, ato que de forma alguma a eximiria da responsabilidade pelo evento reprovável, posto que tal comportamento não poderia ser considerado ¿estado de necessidade¿.
De fato, para que haja ilicitude em uma conduta típica, independentemente do seu elemento subjetivo, é necessário que inexistam causas justificantes. Isto porque estas causas tornam lícita a conduta do agente. As causas justificantes têm o condão de tornar lícita uma conduta típica praticada por um agente. Assim, aquele que pratica fato típico acolhido por uma excludente, não comete ato ilícito, constituindo uma exceção à regra que todo fato típico será sempre ilícito. As excludentes de ilicitude estão previstas no artigo do brasileiro. São elas: o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito.
Destarte, segundo o art. 24, caput, do Código Penal, "Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se". Por sua vez, Guilherme de Souza Nucci explica que estado de necessidade.
"[...] é o sacrifício de um interesse juridicamente protegido, para salvar de perigo atual e inevitável o direito do próprio agente ou de terceiros, desde que outra conduta, nas circunstâncias concretas, não era razoavelmente exigível" (Código penal comentado. 11ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 259).
Com efeito, o princípio da ponderação de bens é um instituto correlato à excludente de ilicitude do Estado de necessidade, consoante lição de Rogério Greco:
¿Quando os bens estão acondicionados nos pratos dessa balança, inicia-se a verificação da prevalência de um sobre o outro. Surge como norteador do Estado de necessidade o princípio da ponderação dos bens. Vários bens em confronto são colocados nessa balança, a exemplo da vida e do patrimônio. A partir daí, começaremos a avaliá-los, a fim de determinar a preponderância, ou mesmo a sua igualdade de tratamento, quando tiverem o mesmo valor jurídico¿. (GRECO, 2009, p. 321).
O princípio da ponderação de bens é a base norteadora, pois definirá se a violação a determinado bem jurídico praticado pelo agente é realmente plausível ou justificada em dadas situações. O bem jurídico sacrificado deve ser de valor menor ou equivalente ao bem jurídico protegido. Nesse sentido, deve-se considerar, também, os efeitos da miserabilidade tanto nos indivíduos, nas famílias quanto na sociedade são significativamente lesivos.
Cediço aferir por oportuno, que a miserabilidade atinge direta ou indiretamente direitos fundamentais do ser humano, incluindo os bens jurídico-penais de maior valia, a exemplo da vida, integridade ou incolumidade física e psicológica, saúde, segurança, honra, liberdade, paz pública, assistência familiar, patrimônio (a pobreza e miséria obstam a sua aquisição), igualdade, dentre outros. Contudo, inobstante a situação em que o indivíduo se encontra, não seria supedâneo para prática de crimes.
Diante desses argumentos, mostra-se inviável o acolhimento do pleito absolutório quando as provas constantes dos autos não evidenciam a ocorrência da excludente do estado de necessidade, cabendo esse ônus ao acusado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Ademais, os requisitos legais exigidos no art. 24, do CP, devem emergir claros e induvidosos, alegações genéricas e sem comprovação não preenchem os pressupostos da excludente em evidencia, pois a acusada não demonstrou, por qualquer meio de prova (CPP, art. 156), a suposta dificuldade financeira que enfrentava.
Desta forma, diante dos inafastáveis argumentos acusatórios que inevitavelmente indicam o protagonismo da acusada no evento ilícito reprovável, sendo temerário avalizar o pleito defensivo, o qual não se sustentou em face das evidências da autoria delituosa, que ratificam o
decisum
singular, o qual me curvo integralmente.

Cediço asseverar que se dá o nome de Embargos de Declaração ao recurso destinado a pedir ao Juiz ou Tribunal prolator da decisão que afaste ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado. De fato, o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe que:
"Art. 619. Aos Acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão".

Com efeito, existiria ambiguidades, obscuridades, contradições e omissões no Acórdão objurgado, se não houvesse clareza na redação do julgado, tornando-se difícil dele ter a verdadeira inteligência ou exata interpretação. Contudo, observou-se a inexistência de qualquer vício na decisão guerreada, a qual enfrentou pontualmente cada um dos argumentos apresentados, não havendo lastro que viabilizasse o cabimento dos embargos, uma vez que as insurreições da Embargante foram pontualmente enfrentadas no decisum objurgado.

3. DA DOSIMETRIA

No tocante a dosimetria aferida, também esse item foi abordado à saciedade na decisão atacada, vejamos:

(...)
Acerca do tema, cediço considerar a doutrina de Cezar Roberto Bittencourt, o qual retrata se todas as operadoras do artigo 59 forem favoráveis ao réu, a pena-base pode ficar no mínimo previsto. Contudo, se algumas circunstâncias forem desfavoráveis, deve afastar-se do mínimo; se o conjunto for desfavorável, devem aproximar-se do termo médio, que, segundo a velha doutrina nacional, é representado pela média da soma dos dois extremos, quais sejam, o mínimo e máximo. De regra, o cálculo da pena deve iniciar próximo do mínimo e só excepcionalmente, quando as circunstâncias revelam especial gravidade, se justifica a fixação da pena-base distanciada do mínimo legal.Com efeito, as Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, competem o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Nesse prisma, em face da pena aplicada, temerário deixar de averiguar, com cuidado, o apelo defensivo, o qual discorda com o quantum aferido. Conveniente observar, que o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal. "A exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos" (AgInt no HC 352.885/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/6/2016). 5. Agravo regimental desprovido.
E ainda:
Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016 Precedentes Acórdão n. 153.192 - Revisão Criminal - 2015.04244352-49 Publicação: DJ de 11/11/2015
Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal". Data da Aprovação 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016 Precedentes Acórdão nº 160.173, APL nº 2016.02122136-53 - 2ª Câmara Criminal Isolada Julgado em 31/05/2016 Publicação: DJ de 01/06/2016.
Com efeito, verificando o
decisum
vergastado, quanto a dosimetria adotada aos réus, não se pode negar a ausência de uma melhor técnica na sua confecção. Contudo, observou as regras processuais e de forma razoável e proporcional aferiu as respectivas penas de maneira justa e idônea.Com relação ao pleito de alteração do regime de cumprimento da pena requerido especificamente pela ré Joana Caroline, nenhum retoque ao inicialmente fixado, pois estabelecido de acordo com as balizas legas do art. 33, § 2°, "a" do CP.

CAUSAS DE AUMENTO
Como se vê, o juízo singular fundamentou com base nos dados fáticos apurados na instrução probatória a aplicação das duas causas de aumento mencionadas na terceira fase do cálculo da pena, dando cumprimento ao enunciado da súmula 443 do STJ, segundo a qual, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. No presente caso, foi aferido aos réus o percentual de 3/8, considerando a presença de duas causas aumento de pena, explicitando que o concurso de agentes foi usada na primeira fase para avaliar o modulador judicial da culpabilidade, posteriormente, considerando que o crime ocorreu em 26/03/2019, portanto já ao tempo da Lei n° 13.654/2018, aumentou a pena pela fração fixa de 2/3, pelo reconhecimento de emprego de arma de fogo. Assim, respeitada a proporcionalidade da pena no caso concreto, e a intenção da Lei n. 13.654/2018, afasta-se a majorante do art. 157, § 2.º, inciso II (A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade se há o concurso de duas ou mais pessoas), aplicando-se apenas a do art. 157, § 2.º-A, inciso I (A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços). se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo), ambas do Código Penal. No caso em tela, no que se refere às causas de aumento da pena, vislumbro a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal (arma de fogo), de forma que ensejará um aumento de 2/3 (dois terços) na pena intermediária do acusado, sendo que o concurso de pessoas teria sido utilizado na primeira fase da dosimetria da pena. Nesse sentido, veja-se:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LEI N.º 13.654/2018. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA NO SENTIDO DE SER VEDADO O CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE QUE SEJA APLICADA APENAS A MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA, NA HIPÓTESE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO SOMENTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2.º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição a recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 12/03/2015).A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado (ARE 896.843/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/09/2015).
In casu,
trata-se de crime de roubo triplamente majorado (concurso de agentes, restrição à liberdade e emprego de arma de fogo). Nessas hipóteses de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal, a majoração deve se restringir a apenas uma delas prevalecendo aquela que importe o maior aumento, consoante preleciona o parágrafo único do artigo 68 do Código Penal. Nesse contexto, em que pese a fundamentação declinada, merece reforma o
decisum
neste ponto, pois observando-se os princípios da proporcionalidade, isonomia e individualização da pena, o mais adequado é a operação de apenas um aumento, qual seja 2/3, por resultar no maior aumento. Diante das razões, necessário readequar a pena aos termos do art. 68 do CP. Assim, com a pena provisória fixada em 04 anos de reclusão e 60 dias multa. Por ocasião da terceira fase da dosimetria, a pena provisória segue elevada no patamar de 2/3, ou seja, 06 ANOS, 08 MESES E 100 DIAS MULTA para acusado KEVEN ARAUJO. No que diz respeito ao réu CHARLES LUCAS, a pena provisória restou fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão e 80 dias multa. Na terceira fase, foi elevada na razão de 2/3, ou seja, 07 ANOS, 06 MESES E 133 DIAS MULTA. Conveniente observar quanto a ré JOANA CAROLINE, uma vez que segundo as regras do art. 580, do CPP, estende-se os efeitos do julgamento ao corréu, com relação as questões reformadas que não se fundam em circunstâncias de caráter eminentemente pessoal. Logo, necessário estender DE OFFICIO, a readequação da pena, implementada na terceira fase da dosimetria, uma vez que a pena provisória aferida foi fixada em 04 anos de reclusão e 60 dias multa. Por ocasião da terceira fase da dosimetria, a pena provisória segue elevada no patamar de 2/3, ou seja, 06 ANOS, 08 MESES E 100 DIAS MULTA. Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu
CHARLES LUCAS BAENA VALE, condenado a pena de 07 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E 133 DIAS MULTA; KEVEN ARAUJO LIMA, condenado a pena de 06 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO EM reGIME SEMIABERTO E 100 DIAS MULTA e JOANA CAROLINA MENDES CORREA, condenada e pena de 06 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO EM reGIME SEMIABERTO E 100 DIAS MULTA,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso II, V e § 2º A - I DO CPB.(...)

Insta consignar a inexistência de ambiguidades, obscuridades, contradições e omissões no Acórdão objurgado, no item em apreço. Conveniente anotar, que os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para requerer a alteração do resultado do julgamento proferido pelo Órgão Colegiado, uma vez que este instrumento tem por escopo sanar eventual contradição, omissão, obscuridade e ambiguidade das decisões, conforme exegese do art. 619 do Código de Processo Penal, e, somente em circunstâncias excepcionais ou em hipótese de erro material pode lhe ser atribuído o efeito modificativo ou infringente, o que não é o caso dos autos.
"(...) Costuma-se dizer que o julgamento dos embargos de declaração somente pode tornar clara a decisão embargada, livrando-a de imperfeições, mas sem alterar-lhe a substância, não sendo possível, por este recurso, alterar, mudar ou aumentar o julgamento (...)". (GRINOVER, Ada Pellegrini. Recursos no Processo Penal, 2ª ed., p. 238).

Deste modo, não de vislumbrou qualquer ambiguidades, obscuridades, contradições e omissões no Acórdão objurgado, já que o entendimento da Turma Julgadora encontra amparo doutrinário e jurisprudencial, conforme nele citado, e nos exatos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, ambiguidade ou eliminar contradição existente no julgado. Nesse prisma, não se vislumbrou a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no referido dispositivo legal, vez que a Colenda Turma Criminal desse Egrégio Tribunal de Justiça solucionou a
questio juris
de maneira clara e coerente, enfrentando as questões suscitadas, em perfeita consonância com a legislação aplicável à espécie. Contudo, o que o embargante busca é desconstituir o acórdão emanado da referida Turma, pretendendo ir muito além do exame dos pressupostos condicionadores da adequada utilização dos embargos declaratórios, pressupostos estes, inocorrentes na espécie, rediscutindo a própria matéria que constituiu objeto de apreciação por esse E. Tribunal.

Cediço apontar, que a legislação processual penal não autoriza o manejo de embargos de declaração para rediscutir matéria decidida no acórdão impugnado, quando ausentes os requisitos do art. 619 do CPP, onde o presente recurso não se presta para o fim de prequestionamento, uma vez que o verbete 98 da súmula do STJ contém o entendimento de que embargos declaratórios com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório, do mesmo modo que, em respeito ao verbete 356 da Súmula do STF, o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. Nesse passo, a Turma julgadora não é obrigada a se manifestar sobre todos os dispositivos invocados pela parte quando resolver fundamentadamente a lide, expondo de maneira clara e precisa as razões que lhe formaram o convencimento. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. AUSENTES OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos. (...) 8. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 689.589/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017)". Grifos

Malgrado, pode-se concluir que não há qualquer irregularidade que autorizasse a modificação da decisão embargada, restando claro que o recurso aviado pela defesa,
data vênia
, tem nítido propósito de rediscutir o mérito da própria apelação, o que não se admite em sede de embargos de declaração. Portanto, restou notório a impropriedade da via eleita, nos termos do art. 619 do CPP, razão pela qual os presentes embargos devem ser rejeitados.

Por fim, os Embargos devem cingir-se a aclarar ou integrar o provimento jurisdicional, servindo, pois, ao aperfeiçoamento do julgado quando configurados os vícios obscuridade, contradição ou omissão, bem como diante de eventual erro material. Assim, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser observadas as hipóteses de cabimento da via integrativa eleita, não sendo exigível do julgador a menção expressa dos dispositivos legais aplicáveis ao caso, porquanto importa que as questões debatidas tenham sido objeto de fundamentação, tal como se deu no presente caso.

Diante do exposto, e em conformidade com o parecer ministerial, reserva-se pelo conhecimento e não acolhimento dos presentes embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o voto.
Belém, 23 de novembro de 2021.
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator